Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715309-44.2020.8.07.0003 RECORRENTE: NAYRON AUGUSTO SANTOS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por NAYRON AUGUSTO DOS SANTOS MARQUES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 46444503): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUDO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de que o réu atuava como vigilante em empresa privada, profissão que denota alta periculosidade, não é fundamento capaz de justificar a posse e o porte ilegal de arma de fogo e a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Basta a simples posse de arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar, com numeração suprimida, para configurar o delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se o artefato à defesa pessoal. 2. A justificativa de autodefesa não legitima a posse nem o porte ilegal de arma de fogo, sequer sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa, pois ao indivíduo são fornecidas alternativas como buscar a tutela policial do Estado ou cumprir com os requisitos estabelecidos na legislação pátria. Entendimento diverso significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei n. 10.826/03. 3. Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). 4. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado, sob a perspectiva do regime dos precedentes, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.073/PR (Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019